Tribunal: TJSP
Processo: 1022005-32.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-29
Data de publicação: 2020-03-29

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Danos morais – Transporte aéreo – Voo nacional – Perda de voo, em decorrência do não comparecimento de passageiro em tempo hábil para embarque – Hipótese de ocorrência de culpa exclusiva do consumidor – Inteligência do art. 14, § 3o, inciso II, do CDC – Ausência de falha na prestação de serviços – Danos que se pretende indenizar afastados - Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000221799
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022005-32.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante OZEIAS
GALDINO SILVA DE OLIVEIRA, é apelada TAM - LINHAS AÉREAS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 29 de março de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022005-32.2019.8.26.0002 -Voto no 39036
2
VOTO 39036
APELAÇÃO No 1022005-32.2019.8.26.0002
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
JUIZ(A) PROLATOR(A)
: ANDERSON CORTEZ MENDES
APELANTE
: OZEIAS GALDINO SILVA DE OLIVEIRA
APELADA
: TAM LINHAS AÉREAS S/A
COMARCA
: SÃO PAULO
RESPONSABILIDADE CIVIL Danos morais Transporte
aéreo Voo nacional Perda de voo, em decorrência do não
comparecimento de passageiro em tempo hábil para embarque
Hipótese de ocorrência de culpa exclusiva do consumidor
Inteligência do art. 14, § 3o, inciso II, do CDC Ausência de
falha na prestação de serviços
Danos que se pretende
indenizar afastados - Apelação não provida.
1) Cuida-se de ação de indenização por danos morais julgada
improcedente pela r. sentença de folhas 72/77, cujo relatório fica adotado.
Apela o autor (fls. 83/96). Alega que compareceu ao aeroporto
com antecedência, realizando o “check-in” normalmente, não sendo verdade a
alegação da ré de que o requerente não se apresentou para o embarque.
Sustenta que não há provas que o voo partiu no horário previsto, restando
comprovado um atraso de mais de 23 horas para o autor chegar ao destino final,
tendo a ré falhado na prestação de serviços, sendo de rigor condená-la ao
pagamento de danos morais pelos transtornos ocasionados.
Contrarrazões às fls. 101/109.
Recurso regularmente processado e preparado.
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011, as
partes foram intimadas acerca do julgamento virtual (folhas 112/113). Todavia,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022005-32.2019.8.26.0002 -Voto no 39036
3
não ocorreu nenhuma manifestação, conforme certidão de fls. 114.
É o relatório.
2) A discussão versa sobre alegados danos morais que teriam
sido suportados pelo autor, em decorrência de perda de voo, que faria o trecho
São Paulo-João Pessoa, em razão da falta de informação quanto à alteração de
portão de embarque, conseguindo o requerente embarcar em outro voo somente
muito tempo depois, chegando ao destino final com mais de 23 horas após o
previsto.
Em contestação (fls. 43/58) a ré alega que os passageiros
foram encaminhados para a sala de embarque, porém o autor não se atentou aos
painéis do aeroporto, tampouco ao sistema de som, demorando a se apresentar
ao portão de embarque, sendo que quando se apresentou já não havia mais
tempo hábil para embarcá-lo, havendo culpa exclusiva dele pelo ocorrido, nos
termos do art. 14, § 3o, II, do CDC. Diz que o autor foi realocado, sem custo, em
voo posterior.
Em réplica (fls. 61/69), o autor alega que “sem informação
prévia a companhia aérea alterou o portão de embarque, e fez com que o
passageiro perdesse o voo”. Diz que “recebeu informações diversas acerca do
seu voo original, o que demonstra apenas que o passageiro não embarcou na
aeronave por culpa exclusiva da companhia aérea”.
A r. sentença julgou improcedente a demanda.
O MM. Juiz de Direito deu à causa a correta e adequada
solução, face às provas e alegações das partes
Restou incontroverso nos autos que as partes celebraram
contrato de transporte aéreo e que houve a perda de voo em decorrência do não
comparecimento do autor em tempo hábil para embarque.
Embora o autor alegue a alteração do portão de embarque, tal
alegação não encontra amparo no conjunto probatório produzido nos autos.
Ademais, é cediço que nos aeroportos, em geral, constam
painéis com avisos constantes sobre os locais de embarque, contando as salas
de embarque, inclusive, com sistema de som.
Com tal aparato, não há que se falar que o autor não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022005-32.2019.8.26.0002 -Voto no 39036
4
embarcou na aeronave por culpa exclusiva da companhia aérea, ora apelada.
O autor é o único culpado pela perda do voo, incidindo a
excludente do § 3o, II, do art. 14 da legislação consumerista.
A questão foi bem apreciada pelo magistrado de primeiro grau,
como vemos a seguir:
“Validamente, o requerente não se apresentou no portão de
embarque no horário previsto. Em que pese a alteração do portão de embarque,
o que sequer foi comprovado, é dever do passageiro atentar-se aos painéis
instalados no aeroporto informando o local em que deve se apresentar”.
Destarte, não há como se imputar falha nos serviços prestados
pela ré que justifique a sua condenação ao pagamento de indenização por danos
morais, uma vez que os fatos ocorreram por culpa exclusiva do autor.
Em caso similar, assim já se posicionou este Tribunal de
Justiça:
“Apelação Ação de indenização por danos materiais e morais -
Responsabilidade civil Não comparecimento ao portão de embarque no horário
determinado - Aplicação do CDC - Culpa exclusiva do passageiro Dano moral e
material Inocorrência Determinação de reembolso do valor pago pela bagagem
extra adequada, a fim de se evitar enriquecimento injustificado das rés Recurso
não provido Decisão mantida.” (apelação no 1008703-64.2018.8.26.0003, Rel.
Des. Ademir Benedito, j. 8/4/2019).
Mediante tais considerações, mantém-se a r. sentença, da
lavra do eminente magistrado Anderson Cortez Mendes, majorados os honorários
advocatícios para 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85,
§ 11, do CPC.
3) Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
São Paulo, 29 de março de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator